Tribunal: STF
Processo: ACO 3039
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, ESCLARECER ELEMENTOS JÁ CONTIDOS NO DECISUM EMBARGADO.
    Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União de decisão monocrática nos autos da ação cível originária em epígrafe, ajuizada pelo Estado do Acre.
    O pleito formulado pelo Estado se traduz no ressarcimento pela União das despesas incorridas pelo requerente com os presos condenados por crimes transnacionais, eis que, de acordo com a narrativa da exordial, o Estado incorre em despesas extras com o serviço penitenciário, em virtude da fronteira com países vizinhos, quais sejam o Estado Plurinacional da Bolívia e a República do Peru.
    Destaca, em suma, que “essa atuação estadual na detenção dos responsáveis por atividades criminosas ligadas ao tráfico transnacional de armas, munições e de drogas que seriam distribuídas em todo o território nacional – evitando-se todos os malefícios daí decorrentes – gera eficácia prática às exigências sociais da segurança pública e do devido processo legal. Contudo, os acusados da prática de tais crimes são, por fim, processados e julgados no Estado autor por aqui se afigurar o distrito da culpa. Tal situação resulta em que o Estado do Acre tenha que suportar sozinho o ônus da prisão desses agentes, seja ela provisória, seja ela decorrente de sentença penal transitada em julgado”. 
    Ademais, fundamentou o dever de ressarcimento pela União no “art. 85 da Lei Federal nº 5.010/1966, que organiza a Justiça Federal de primeira instância (...) A condição imposta pelo referido artigo para que os Estados-membros recebam os presos condenados pela Justiça Comum Federal consubstancia-se na frase ‘enquanto a União não possuir estabelecimentos penais’”.
    Por fim, atribuiu à causa o valor de R$ 26.331.915,40, valor que reflete os gastos incorridos pelo Estado em um ano com a manutenção dos presos federais e advindos do cometimento de crimes transnacionais.
    Citada, a União ofereceu contestação refutando as teses apresentadas pelo Estado na inicial, afirmando que “a ausência de regra clara e expressa produziu o estado de permanência das atribuições então existentes, de generalização da custódia de pessoas privadas de liberdade, independentemente do grau de jurisdição, como atribuição primordial das administrações penitenciárias estaduais. Somente com a edição da Lei nº 11.671, de 11 de maio de 2008, foi criado o denominado Sistema Penitenciário Federal e as especificações contidas no Regulamento Penitenciário Federal (pelo Decreto nº 6.049, de 27 de fevereiro de 2007), podendo-se, assim, falar em estabelecimentos penitenciários federais, com finalidades específicas e razões também delimitadas de existência”.
    Saneado o processo, entendendo-se pelo indeferimento da preliminar de incompetência desta Corte e pela dispensa de dilação probatória, intimaram-se as partes para apresentar razões finais. Ambas apresentaram memoriais reafirmando as razões anteriormente expostas.
    Na hipótese, decidi o mérito para “julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, haja vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que as penas de crimes federais são cumpridas, em regra, em prisões estaduais, não havendo que se falar em dever de a União indenizar o Estado”.
    Dentre os fundamentos invocados, destaquei que “O posicionamento desta Corte é inequívoco quanto à possibilidade de cumprimento em presídios estaduais das penas impostas pela Justiça Federal”, em virtude de “a função dos presídios federais se restringe à reclusão de presos considerados de segurança máxima, conforme destacado na Lei nº 11.671/2008, em caráter excepcional”.
    Ao final, condenei o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
    Em seguida, a União opôs estes embargos de declaração, sob o argumento de que “há omissão na fixação dos honorários advocatícios, notadamente quanto à aplicação do art. 85, § 3º, § 4º, III, § 5º, e § 6º, do Código de Processo Civil, cuja não incidência o decisum deixou de justificar”.
    Aduz que se trata de típica demanda indenizatória em que há proveito econômico e que “a petição inicial atribuiu valor específico à causa, de R$ 26.331.915,40 (vinte e seis milhões, trezentos e trinta e um mil, novecentos e quinze reais, e quarenta centavos), de modo que essa é a base de cálculo sob a qual devem incidir os critérios do § 3º do art. 85 do CPC”.
    É o relatório. Decido.
    Os embargos de declaração devem ser conhecidos, eis que tempestivos, com o fim de prestar os esclarecimentos em relação aos parâmetros de fixação da verba honorária utilizados na decisão embargada. Relevante mencionar que resta dispensada a oitiva da parte embargada para apresentação de resposta, uma vez que se configura a hipótese do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.
    A União se insurge tão somente em relação à fixação de honorários advocatícios, os quais foram fixados de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC/15, que dispõe, in verbis:
    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
    (…) 
    § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
    Trata-se, em verdade, de regra excepcional à fixação ordinária delineada no Art. 85, § 2º, e, quando a Fazenda figurar como parte, no § 3º, do CPC. Na vigência do Código Buzaid, era comum a Fazenda ser condenada meramente pelo critério de equidade, o que se mostrava incongruente com o trabalho desenvolvido pelos advogados da parte adversa. Vejam-se, nesse sentido, os comentários de Cândido Rangel Dinamarco, in verbis:
    “Ao mandar que aquela tabela decrescente do percentual honorário se aplique ‘nas causas em que a Fazenda Pública for parte’, o § 3º do art. 85 eliminou a indesejável prática consolidada na vigência do Código de 1973, quando invariavelmente a Fazenda vencida era condenada em valores irrisórios e aviltantes para os advogados de seus adversários (CPC-73, art. 20, § 4º), enquanto que ela própria, quando vencedora, era beneficiada com honorários arbitrados segundo os parâmetros normais (art. 20, § 3º)” DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. II, 7ª ed., São Paulo: Malheiros, 2017, p. 784).
    Nesse sentido, a fixação do parâmetro do art. 85, § 3º e demais, CPC, veio resguardar a isonomia das partes, a fim de evitar tratamento desigual no momento da compensação pelo trabalho desempenhado no curso do processo. 
    No entanto, não significa dizer que se afastou por completo a incidência da regra de fixação por equidade. Muito pelo contrário. A regra disposta no § 8º, se aplica a todos os casos em que se verifique proveito econômico irrisório ou inestimável, bem como valor da causa muito baixo, observando, a todo tempo, os elementos dispostos no § 2º, quais sejam “o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
    In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Trata-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, ‘f’, da Constituição.
    Se, por um lado, há pedido de ordem econômica – qual seja a indenização referente aos valores dispendidos nos últimos cinco anos com os presos condenados por crimes federais –, por outro lado, o pedido principal – a declaração de existência de um dever da União de indenizar pelos custos incorridos – revela natureza declaratória, cuja aferição é inestimável. Não há, pois, como quantificar o proveito econômico em termos pecuniários, justificando a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.
    Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória).
    Ex positis, conheço os presentes embargos de declaração para, sem efeitos modificativos, apenas prestar os esclarecimentos necessários, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente